Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725141-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSSY SOLUCOES S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YSSY SOLUÇÕES S/A em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com ação de cobrança e pedido de tutela de urgência no 0706494-37.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer restrição, até o julgamento final da ação na origem, nos seguintes termos (ID 238166330 na origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por YSSY SOLUÇÕES S/A contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Segundo consta da petição inicial, a parte autora pretende (i) em juízo de cognição sumária, suspender os efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer restrição, até o julgamento final da presente ação; e (ii) em juízo de cognição exauriente, a nulidade do ato administrativo que impôs a multa de R$ 103.200,00, reconhecendo-se o cumprimento contratual pela autora; Subsidiariamente, caso se entenda pelo descumprimento parcial da obrigação, a redução proporcional da penalidade aplicada; e, por fim, condenar o DETRAN/DF ao pagamento dos valores contratuais em aberto, no valor de R$ 33.230,40 (trinta e três mil duzentos e trinta reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária e juros legais. O valor da causa foi indicado na inicial R$ 136.430,40 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos), correspondente a soma do montante da penalidade imposta e o valor inadimplente, e houve o recolhimento das custas processuais (ID 237918474). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Custas processuais recolhidas (ID 237918474). O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Na espécie, convém aludir à fundamentação exarada pela Diretoria de Administração Geral (ID 237262230): (...) penalidade de "Grau 7 - Negar-se a realizar as obrigações previstas no Plano de sustentação para transição contratual; Ações para encerramento contratual ou de qualquer forma frustrar a continuidade da solução na fase de encerramento contratual" no importe de 10% do valor contratado R$ 1.032.000,00 (hum milhão e trinta e dois mil reais), sendo o valor aproximado de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais.Não obstante, fica a empresa YSSY SOLUÇÕES S/A, CNPJ/M no. 05.280.162/0001- 44, para dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, demonstrar o efe6vo cumprimento da obrigação contratual referente ao item 7.2 Transferência de Conhecimento do Termo de Referência que balizou o Pregão Eletrônico n° 25/2021 (79796450) , sob o risco de início de novo processo para aplicação das penalidades descrita no Art. 87, da Lei 8.666/1991: "Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan6da a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de par6cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação da parte ré, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) ingressou na origem buscando, entre outras questões, anular multa administrativa de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) imposta pelo DETRAN/DF; 2) a penalidade foi aplicada de forma indevida, pois a ferramenta contratada estava em uso pela própria parte adversa, que estava inadimplente desde dezembro de 2023; 3) a decisão desconsiderou princípios como legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, equilíbrio contratual, contraditório e motivação, o que justificaria sua reforma; 4) a multa administrativa foi aplicada de forma indevida, pois cumpriu suas obrigações contratuais, conforme comprovado por documentos e comunicações com o DETRAN/DF; 5) a ferramenta contratada estava em uso pelo DETRAN, inclusive acima do volume pactuado; 6) o DETRAN estava inadimplente desde 27/12/2023, com débito de R$ 33.230,40 (trinta e três mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos), o que autoriza a suspensão contratual com base no art. 476 do Código Civil e art. 137, IX, da Lei no 14.133/2021; 7) a penalidade imposta foi baseada em norma revogada; 8) a penalidade viola os princípios constitucionais e administrativos, como legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, contraditório e ampla defesa. A Agravante requer a concessão de tutela provisória recursal, com efeito suspensivo, para sobrestar imediatamente os efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou quaisquer outros efeitos decorrentes, até decisão final da ação. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na ilegalidade da multa administrativa, bem como na violação dos princípios constitucionais e administrativos, como legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, contraditório e ampla defesa. Alega que o perigo de dano está presente relacionado às consequências imediatas e prejudiciais da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF, enquanto a discussão judicial ainda está em curso. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão. A Agravante requer que as futuras publicações, intimações e/ou notificações relativas a este processo sejam remetidas à advogada Aianoã Lima Carvalho Saran, inscrita na OAB sob o no 340.973, sob pena de nulidade. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73441557). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73441557). À Secretaria, para que retifique o polo para constar DISTRITO FEDERAL. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora a Agravante tenha afirmado que a penalidade aplicada foi indevida e que o DETRAN estava inadimplente desde dezembro de 2023, o direito vindicado como provável demanda dilação probatória incompatível com a via sumária da tutela, pois é necessário prospectar a natureza ilegal da penalidade, o que somente é vencível na via ordinária, onde a relação contratual deverá ser apreciada. Compartilho entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TITULARIDADE DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, o domínio “SERP.COM.BR” foi objeto de procedimento instaurado pelo Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos – ONSERP na Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), oportunidade em que houve decisão administrativa determinando a transferência do domínio ao Reclamante. 3. A aferição das supostas violações apontadas pelo autor agravante em relação ao que decidido administrativamente pelo “CASD-ND” demanda aprofundada análise no campo das provas e não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos contornos da titularidade do domínio posto “sub judice”. 4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1913406, 0722118-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) [g.n.] O rol documental trazido pela Agravante, em tese, não aparenta ser prova pré-constituída, pois demanda debate sobre alguns de seus elementos, a começar pela alegada inadimplência do DETRAN. A essa situação fática pendente de apreciação se antagoniza a presunção de legitimidade do ente para aplicação da sanção, de modo que a decisão agravada estaria irreparável ao confirmar, em um primeiro momento, a pertinência da sanção. Além disso, entendo que inexiste perigo de dano ao se considerar que, até o momento, a decisão agravada é eficaz para produzir efeitos e a multa constitui decorrência da ilegalidade observada pelo ente. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as futuras publicações, intimações e/ou notificações relativas a este processo sejam remetidas à advogada Aianoã Lima Carvalho Saran, inscrita na OAB sob o no 340.973, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. À Secretaria, para que faça constar no polo passivo o DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025 14:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador